Tribunal: STF
Processo: Rcl 16619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. ADI 3.089. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.